Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-74.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000058-74.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000590-44.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/07/2025 Publicação: 22/07/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TEMA 1200 DO STF – INTERPRETAÇÃO FEITA PELO REPRESENTADO DE FORMA EQUIVOCADA E CONTRÁRIA AO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – CONDUTAS CRIMINOSAS PRATICADAS PELO REPRESENTADO PARA ATACAR A AUTORIDADE DE SEUS SUPERIORES E A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO MILITAR A QUE PERTENCIA – COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS VALORES DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação de Alysson Felipe Alves Gomes e excluí-lo dos quadros da Corporação. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, visando à perda de sua graduação, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar (CPM), no artigo 125, § 4º, da Constituição da República de 1988 e no artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A presente Representação tem como lastro a condenação criminal transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal n. 2000590-44.2022.9.13.0003, que tramitou perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Conforme se extrai da inicial (Evento 1, INIC1) e da r. sentença condenatória (Evento 1, OUT5), o representado foi condenado a uma pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, pela prática dos crimes de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), recusa de obediência (art. 163 do CPM), publicação ou crítica indevida (art. 166 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 CPM), injúria (art. 216 do CPM) e difamação (art. 215 do CPM), todos em concurso, na forma dos artigos 79 e 79-A, §1º, ambos do CPM. A referida sentença transitou em julgado, conforme certificado nos autos (Evento 9 - CERT1 e CERT2). Foram juntados aos autos o extrato dos registros funcionais do Representado (Evento 13) e as certidões de antecedentes criminais (Eventos 19 e 20) Após tentativa frustrada de citação do representado (Evento 21), sobreveio a notícia de sua prisão (Evento 25). Diante disso, foi determinada a sua citação, por oficial de justiça (Evento 29), sendo o representado devidamente citado em 28/04/2025 (Evento 31). Decorrido o prazo legal sem que o representado constituísse advogado (Evento 32), foi determinada a intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para apresentação de defesa (Evento 34). Contudo a defensora pública designada informou que se encontra legalmente dispensada de atuar no feito, em razão do acolhimento de arguição de suspeição (Evento 39, MANIFESTAÇÃO1). De igual modo, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio do coordenador regional criminal da capital, informou a indisponibilidade de outros membros da instituição para atuarem no caso específico do representado (Evento 39, OFIC2). Em face da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, foi nomeado advogado dativo da lista de inscritos neste Tribunal de Justiça Militar, Dr. Ruan Filipi de Jesus Pinheiro, OAB/MG 219.853, para promover a defesa do representado (Evento 44). Devidamente intimado, o advogado dativo designado apresentou a defesa escrita do representado (Evento 50). Em suas razões, a defesa do representado argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Ministério Público. Sustenta, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE n. 1.320.744 (Tema 1.200 da repercussão geral), que a representação para perda da graduação somente seria cabível se a sentença condenatória originária tivesse determinado, de forma expressa, a necessidade da perda do cargo público como efeito da condenação, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso dos autos. No mérito, a defesa reitera a tese de inaplicabilidade do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) aos policiais militares, por entender que tal dispositivo se refere exclusivamente aos integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), conforme o art. 142 da Constituição Federal. Argumenta a defesa que a Polícia Militar não integra as Forças Armadas e que a aplicação do referido artigo ao representado configuraria analogia in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico penal, e violação ao princípio da legalidade [artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal (CR)]. Cita, em abono à sua tese, o entendimento do STF no RE 601.146/MS e doutrina segundo a qual a perda da graduação de praças das polícias militares deve observar o procedimento específico previsto no art. 125, §4º, da CR, e ser decidida pelo Tribunal competente, não sendo um efeito automático da condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustenta a defesa, ainda, que a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 2000590-44.2022.9.13.0003 não fez qualquer menção à perda da graduação como um dos seus efeitos, o que, com base no Tema 1.200, obstaria o prosseguimento da presente representação, por falta de interesse de agir. Por fim, a defesa invoca o princípio da proporcionalidade, argumentando que a pena privativa de liberdade imposta ao representado já seria suficiente para atingir os fins da punição estatal e que a decretação da perda da graduação se mostraria desproporcional, retirando-lhe o meio de subsistência econômica. Com tais razões, a defesa pugna pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na representação, com a manutenção da graduação do representado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, a fim de excluir o representado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De início, cabe apreciar a preliminar suscitada pela defesa do representado, a qual alega carência da ação, por ausência de interesse de agir do Ministério Público, argumentando que a representação para perda da graduação estaria condicionada à expressa determinação na sentença penal condenatória, conforme interpretação que faz do Tema 1.200 da repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE n. 1.320.744. Razão não lhe assiste. A interpretação conferida pela defesa à decisão da Suprema Corte revela-se equivocada e contrária à própria sistemática constitucional e processual que rege a matéria. O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional, no presente caso, é patente, uma vez que a perda da graduação de praça não é um efeito automático da condenação, exigindo, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição da República (CR), uma decisão do Tribunal competente, no caso, este eg. Tribunal de Justiça Militar. A adequação, por sua vez, reside na escolha da via processual correta, qual seja, a representação para perda de graduação, instrumento previsto para provocar a manifestação deste Tribunal. O STF, ao julgar o Tema 1.200, fixou a tese por duas expressões autônomas e paralelas para a imposição da referida sanção. A primeira via de expressão não exclui nem condiciona a segunda, qual seja, a instauração de um "processo autônomo", por representação do Ministério Público. A condenação criminal, transitada em julgado, é condição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 procedibilidade para a instauração do processo autônomo perante o Tribunal competente. Nos termos do art. 125, §4º, da CR, o julgamento sobre a perda da graduação decorre da condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar realizar o julgamento ético sobre a conveniência da permanência do militar nas fileiras da Corporação. No caso em apreço, a condenação criminal transitada em julgado a uma pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de detenção é o pressuposto fático que autoriza o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e dos interesses da sociedade, a submeter ao Tribunal a análise sobre a compatibilidade da permanência do militar nos quadros da corporação. Portanto, a alegação de que a ausência de menção expressa na sentença condenatória fulmina o interesse de agir ministerial carece de amparo lógico e jurídico. O interesse do Ministério Público em zelar pela integridade e pela moralidade das instituições militares é o bastante para justificar a propositura da presente ação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. A presente representação não se fundamenta em ato isolado, mas em uma sequência de condutas delitivas praticadas pelo representado que demonstra um profundo e deliberado desprezo pela hierarquia, pela disciplina e pela honra militar. Os autos da ação penal de referência (nº 2000590-44.2022.9.13.0003) demonstram que o representado, de forma consciente e voluntária, elegeu a via do crime para constestar e atacar a autoridade de seus superiores e a própria instituição militar a que pertencia. Extrai-se dos autos que o representado valeu-se de plataforma de alcance global, o Youtube, para transformar sua insubordinação em espetáculo público. Em 26/04/2022, no vídeo intitulado "O militar que prendeu um Tenente e um Capitão da PMMG", ele não apenas expôs a situação de serviço, mas o fez de forma a aviltar a imagem dos oficiais, rotulando-os de "criminosos" e "torturadores". Em 02/05/2022, a escalada continuou com o vídeo "Bandidos fardados, travestidos de Oficiais da PM e como combatê-los", no qual reiterou os insultos e acusou seus superiores de integrarem uma "associação criminosa". O ápice de sua conduta criminosa deu-se em 03/05/2022, com a publicação do vídeo "Assédio moral e sexual na PMMG e Organização Criminosa que manipula ocorrências policiais". Neste vídeo, o representado não se limitou a ofender a honra subjetiva dos oficiais, chamando o Cap PM Valverde de "bandido", mas avançou para a honra objetiva dos mesmos, imputando-lhes o fato determinado e gravíssimo de assédio sexual, afirmando que o convidaram "para estar junto com eles sexualmente". A gravidade de tais atos é manifesta. O representado não apenas cometeu crimes militares contra a autoridade e a disciplina (desrespeito a superior e recusa de obediência), mas também crimes contra a honra de seus pares e superiores (crítica indevida, injúria e difamação), de forma pública e com o claro intuito de macular a reputação dos ofendidos e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 credibilidade da própria Polícia Militar. A utilização de uma plataforma digital como o Youtube amplificou o dano, expondo a instituição e seus membros a um julgamento público depreciativo, minando a confiança interna e externa na instituição militar. O comportamento do representado revela uma personalidade incompatível com os pilares de qualquer corporação militar – a hierarquia e a disciplina –, que foram frontalmente atacados. A permanência de um indivíduo que demonstra tal conduta nos quadros da PMMG representaria um perigoso precedente, um incentivo à anarquia e um desrespeito a todos os militares que cumprem seus deveres com lealdade, respeito e probidade. Para além disso, a análise dos antecedentes criminais do representado (Evento 19) evidencia que a conduta que resultou na condenação ora analisada não foi um fato isolado em sua carreira, mas, sim, a manifestação de um padrão comportamental reiterado de insubordinação e ofensa à instituição e a seus integrantes. Diante de tal cenário, a conduta do representado não pode ser vista como simples transgressão disciplinar, mas como ato de profunda indignidade e que inviabiliza sua permanência na Corporação. A função militar exige um grau de confiança e de retidão moral que o representado, por seus próprios atos, demonstrou não possuir. A perda da graduação é, pois, a consequência lógica e proporcional da quebra irremediável dessa confiança. Não se trata de vingança, como alega a defesa, mas de medida necessária para a preservação da integridade moral da PMMG. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação de Alysson Felipe Alves Gomes e excluí-lo dos quadros da Corporação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e excluir o militar da Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator